Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA INFORMATIZADO. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências, no sistema informatizado do Poder Judiciário, INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, que constitui ferramenta acessória de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. Recurso conhecido e provido.